Tribunal: TJMT
Processo: 1017017-72.2025.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017017-72.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Social, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WELLISON LOPES DA SILVA - CPF: 105.239.511-24 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLISON LOPES DA SILVA - CPF: 105.239.511-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. PARTICIPOU DO QUÓRUM DE JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO DA SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). ALEGADA OMISSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DOCUMENTOS SUPERVENIENTES NÃO SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que assegurou a paciente o fornecimento de internação domiciliar (home care) pelo Estado, no âmbito de tutela relacionada ao direito à saúde.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegada perda superveniente do interesse processual, fundada em reavaliação clínica administrativa que teria considerado o paciente inelegível ao serviço de home care.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do CPC, art. 1.022, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado consignou expressamente que documentos supervenientes apresentados após a interposição do agravo interno não poderiam ser considerados para modificação do julgado, por não terem sido submetidos ao contraditório nem apreciados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV).

5. A alegação de perda superveniente do interesse processual, fundada em reavaliação clínica administrativa e em classificação técnica baseada em protocolo interno, configura fato novo que demanda dilação probatória e apreciação inicial pelo juízo de primeiro grau, especialmente por envolver matéria fática dependente de avaliação técnica, com possível necessidade de prova pericial.

6. A insurgência do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e pretende rediscutir matéria já apreciada pelo Colegiado, atribuindo aos embargos declaratórios indevido caráter infringente, hipótese não admitida fora das situações excepcionais previstas em lei.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não constituem via adequada para apreciação de fato superveniente que demande dilação probatória e análise originária pelo juízo de primeiro grau, nem para rediscutir matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no CPC, art. 1.022.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA.VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a qual determinou ao ente estadual a disponibilização do serviço de internação domiciliar (home care) ao paciente Wellison Lopes da Silva, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Consta do acórdão embargado que o Colegiado concluiu pela manutenção da decisão monocrática, assentando a comprovação da necessidade do tratamento domiciliar, a responsabilidade solidária dos entes federativos e a impossibilidade de apreciação de documentos supervenientes não submetidos ao contraditório e ao crivo do juízo de origem.

Aduz que o acórdão incorreu em omissão indireta, por não ter apreciado questão de ordem pública referente à ausência superveniente de interesse processual, matéria cognoscível de ofício, nos termos dos artigos 485, VI e §3º, e 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Assevera que, em petição de Id. 340778375, informou a realização de reavaliação clínica do paciente, ocasião em que lhe foi atribuída pontuação 05 (cinco) na tabela ABEMID, classificando-o como inelegível para manutenção no serviço de internação domiciliar.

Argumenta que, conforme comunicado da Secretaria de Estado de Saúde (CI nº 195086/2025/SUREG/SES), a médica supervisora realizou avaliação in loco, concluindo pela inelegibilidade do paciente para o serviço de home care, recomendando formalmente a alta, sob o fundamento de que o paciente poderia ser assistido pela Unidade Básica de Saúde de referência.

Defende que, diante da perda superveniente dos critérios técnicos que fundamentaram a obrigação imposta, não subsiste interesse processual, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda do objeto.

Subsidiariamente, requer o retorno dos autos ao primeiro grau para nomeação de perito médico judicial, a fim de avaliar a elegibilidade do paciente para o fornecimento de home care, com resposta aos quesitos apresentados na manifestação de Id. 340778375.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão, com a extinção do processo sem resolução de mérito ou, alternativamente, a determinação de realização de prova pericial em primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARAG.R.PAIVAZANOLO

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão quanto a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material na decisão impugnada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“
Art.1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

Ao examinar o acórdão embargado, não se verifica, na hipótese, qualquer das situações previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão indireta, sob o argumento de que teria havido perda superveniente do interesse processual, matéria de ordem pública, diante de reavaliação clínica do paciente que o teria tornado inelegível ao serviço de internação domiciliar (home care), conforme pontuação atribuída na tabela ABEMID e comunicação administrativa da Secretaria de Estado de Saúde.

Todavia, não há omissão a ser suprida.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que documentos supervenientes apresentados após a interposição do Agravo Interno não poderiam ser considerados para modificação do julgado, por não terem sido submetidos ao contraditório nem apreciados pelo juízo de origem.

Como bem colocado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a insurgência do Estado funda-se em elementos produzidos unilateralmente na esfera administrativa, os quais não foram submetidos ao devido contraditório nem analisados pelo juízo competente no âmbito da execução da tutela, circunstância que impede sua apreciação originária por esta instância revisora.

Ademais, conforme indicado no r. acórdão pela nobre Relatora:
“Ressalte-se que, embora o agravante tenha, após a interposição do Agravo Interno, juntado novos documentos sugerindo possível alta médica, tais informações não foram objeto de contraditório, tampouco submetidas à avaliação do juízo de origem no contexto da execução da tutela. Portanto, não podem ser consideradas, neste momento, como elementos hábeis à modificação do julgado, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.”

A alegação de perda superveniente do interesse processual, fundada em reavaliação clínica administrativa e em classificação técnica que indicaria inelegibilidade ao serviço de home care, constitui fato novo que demanda dilação probatória e apreciação inicial pelo juízo de primeiro grau, sob observância do contraditório e da ampla defesa.

A análise direta por esta instância implicaria inequívoca supressão de instância e afronta ao devido processo legal, especialmente porque a controvérsia envolve matéria fática dependente de avaliação técnica, inclusive com eventual necessidade de prova pericial.

Ressalte-se que eventual modificação do quadro clínico do paciente ou alteração dos critérios técnicos que embasaram a concessão da tutela poderá ser arguida e apreciada pelo juízo de origem no momento processual oportuno, inclusive no âmbito do cumprimento da decisão, não sendo os embargos de declaração via adequada para tal finalidade.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão no acórdão embargado. A decisão foi clara ao delimitar os contornos da controvérsia e ao afastar a possibilidade de consideração de documentos não submetidos ao contraditório e ao crivo do juízo competente.

O que se constata, em verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada pelo Colegiado, atribuindo aos embargos declaratórios indevido caráter infringente, o que não se admite fora das hipóteses excepcionais não configuradas nos autos.

A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas tão somente ao saneamento dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026